Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001685-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIONE SOARES PETRY
AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela DIONE SOARES PETRY, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença manejado em face de ANTONIO HENRIQUE GUELLI DE OLIVEIRA, condicionou o deferimento da penhora de ativos financeiros via BacenJud à prévia indicação, pela exequente, da conta bancária a ser objeto de constrição.
Para tanto, a agravante aduz que a legislação de regência não exige a prévia delimitação da conta bancária sobre a qual recairá a medida constritiva, de maneira que a decisão impugnada é desprovida de respaldo legal e compromete, imotivadamente, a efetividade do processo de execução.
Ao fundamento de que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Acerca da penhora on-line de ativos em nome do devedor o artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Fixadas essas premissas, a agravante comprovou a presença dos pressupostos da medida postulada na hipótese.
É que, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que condicione o deferimento da penhora via BacenJud à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pela medida constritiva
Acrescenta-se a isso a impossibilidade ou excessiva dificuldade de obter, sponte propria, as informações exigidas pela juíza a quo, uma vez que a credora não possui acesso irrestrito às atividades financeiras e às contas de depósito da parte executada.
Em suma, por expressa disposição legal, cabe ao juiz fazê-lo, inclusive, sem dar ciência prévia ao devedor.
Por essas razões, ATRIBUO efeito ativo ao recurso para deferir a penhora de ativos financeiros independentemente de prévia indicação da conta bancária a ser atingida pela medida, observado o disposto no art. 854 do CPC.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora